Tribunal: STF
Processo: Rcl 57340
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de reclamação em que se articula violação à Súmula Vinculante 24, nos autos da Ação Penal nº 5000886-52.2021.8.21.0054, em trâmite na 2a Vara Criminal da Comarca de Itaqui/RS. 



    Requer, por isso, seja concedida medida liminar, a fim de suspender o curso do processo, “pois descreve emprego de falso para não recolher tributo, TAXA sem o devido definitivo lançamento fiscal que não pode mais ocorrer sobre fatos do ano de 2009 até o afastamento em janeiro de 2011” (eDOC 1, p. 20). No mérito, pugna “seja cassada a decisão condenatória [...] e determinado o trancamento definitivo da referida ação penal”.



    É o relatório. Decido.



    2. O deferimento da tutela de urgência, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em reclamação constitucional constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica – sobretudo quando de caráter exauriente, como in casu - quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal. 



    3. Em um juízo de cognição sumária do caso, porém, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante a justificar a concessão da tutela de urgência.



    Sendo assim prima facie, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final da presente reclamação, indefiro a liminar.



    4. Nos termos do art. 157 do RISTF, solicitem-se informações à autoridade reclamada.



    5. Sobrevindo os dados, encaminhem-se, então, os autos ao Ministério Público Federal.



    Publique-se.



     



    Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente